Tribunal: TJBA
Processo: 8001454-71.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001454-71.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SALETE NETO DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica por 35 horas em zona rural. A sentença reconheceu que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANEEL e que não restaram comprovados os alegados danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 35 horas em zona rural, dentro do prazo regulamentar de 48 horas estabelecido pela ANEEL, configura ato ilícito passível de responsabilização civil; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da alegada interrupção no serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção por 35 horas em zona rural, inferior ao prazo de 48 horas estabelecido pela ANEEL, não configura ato ilícito. Ausência de prova suficiente dos alegados danos morais específicos, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A interrupção no fornecimento de energia elétrica em zona rural pelo período inferior ao prazo regulamentar da ANEEL não configura ato ilícito, desde que observado o exercício regular de direito e ausentes fatos extraordinários que tenham ofendido o âmago da personalidade do consumidor.

Não há dever de indenizar em razão do cumprimento do prazo regulamentar e ausência de prova específica dos alegados danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 814568 RS 2015/0291136-0, TJ-RS - Apelação: 70075410902.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001454-71.2024.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Recorrente
MARIA SALETE NETO DA SILVA
e Recorrida a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03